Tribunal: TJMT
Processo: 1004465-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 482.007.001-00 (RECORRENTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1004465-14.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ESPÓLIO DE ANTONIO XAVIER DE SOUZA

Recorrido(s):

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ACORDO EXTRAJUDICIAL REGULAR. AUSÊNCIA DE VICIO A MACULAR O TERMO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente ESPÓLIO DE ANTONIO XAVIER DE SOUZA, sustenta ter ficado aguardando por mais de 351 (trezentos e cinquenta e um) horas para descarregar a carga de algodão, em armazém vinculado da empresa Vidal Logistica.

2.
O Recorrente comprovou que carregou a mercadoria em 12 de dezembro de 2019, sendo que o Recorrente foi admitido para efetuar a descarga da mercadoria no dia 19/12/2019 às 20h03min, contudo, foi liberado somente no dia 20/12/2019 às 00h31min, ocasionando uma espera de 351 horas.

3.
Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4.
Ocorre que a empresa Recorrida firmou acordo com o Recorrente para o pagamento do tempo de estadia, conforme se infere do documento de ID n. 121455005.

5.
Pois bem, no referido documento, consta que as partes firmam acordo para dar quitação integral ao objeto do serviço de transporte, inclusive, da estadia, no valor total de R$ 6.793,57 (seis mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).

6.
Oras, o Acordo firmado entre as partes apenas pode ser anulado se houver a comprovação de que foi firmado mediante fraude, coação ou qualquer outro ilícito que macule a vontade das partes.

7.
No caso, não há qualquer comprovação de ilícito, inclusive, o próprio Recorrente a petição inicial reconhece o pagamento do referido acordo como indenização pela estadia e postula o suposto direito a diferença prevista em Lei.

8.
Nesse sentido, entendo que a sentença não comporta reforma, tendo em vista a inexistência de vicio no acordo extrajudicial firmado entre as partes.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente ESPÓLIO DE ANTONIO XAVIER DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022